Tribunal: STJ
Processo: 0115366-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993391 - SP (2025/0115366-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MAYUME TENÓRIO - SP445115
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
impetrado em favor de réu, mas
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, restabelecendo veredicto absolutório do Tribunal do Júri.
2. O Ministério Público Federal interpôs dois recursos de agravo regimental contra a
mesma decisão, sendo o primeiro protocolizado em
e o segundo em
.
5/6/2025
6/6/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento do segundo, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão
inviabiliza o exame dos recursos protocolizados após o primeiro, devido à preclusão
consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão inviabiliza o conhecimento dos recursos subsequentes, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.517.936/RO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
22/10/2024
30/10/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA49447246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d895d78-2e30-4c4e-8006-5c229bd6ef55

(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.
29/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2d895d78-2e30-4c4e-8006-5c229bd6ef55

AgRg no HABEAS CORPUS No 993391 - SP (2025/0115366-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MAYUME TENÓRIO - SP445115
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
impetrado em favor de réu, mas
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, restabelecendo veredicto absolutório do Tribunal do Júri.
2. O Ministério Público Federal interpôs dois recursos de agravo regimental contra a
mesma decisão, sendo o primeiro protocolizado em
e o segundo em
.
5/6/2025
6/6/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento do segundo, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão
inviabiliza o exame dos recursos protocolizados após o primeiro, devido à preclusão
consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49447781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: 52b771bd-c3ce-48f7-b88e-6335b6ed4433

Tese de julgamento: "A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão inviabiliza o conhecimento dos recursos subsequentes, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.517.936/RO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
22/10/2024
30/10/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.
29/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL MPF contra decisão monocrática de fls. 119/125, de minha relatoria, em
–
que não foi conhecido do
impetrado em favor de MARCELO
habeas corpus
GONCALVES FERREIRA, mas foi concedida a ordem, de ofício, para cassar o
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que deu
provimento à apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo e restabelecer o
veredicto absolutório do Tribunal do Júri.
Em suas razões (fls. 137/141), o MPF alega que, embora o Tribunal do Júri seja
soberano, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos deve ser anulada,
sem que haja a afronta ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no
art. 593, III, "d", do CPP. Afirma que a absolvição pelos jurados por negativa de autoria
não foi sustentada com lastro nas provas dos autos, sendo isolada diante das demais
evidências.
Argumenta que as provas amealhadas indicam o agravado como autor do
crime, como os depoimentos testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo que
confirmaram a autoria, além da ausência de qualquer prova da inocência do réu.
Ressalta que "o agravado é homicida publicamente reconhecido na comunidade
em que houve o crime em tela como indivíduo perigoso, intimidador e destemido,
portava arma de fogo para reforçar seu perfil criminoso, o que fora confirmado na
ocasião do cumprimento de mandado judicial de prisão temporária, quando fora(m)
consigo apreendidas arma de fogo municiada e 52 munições ilegalmente armazenadas
" (fl. 132).
e guardadas
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental pela Turma competente para que seja restabelecido o acórdão que
considerou a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos, com a
determinação de novo julgamento do agravado pelo Tribunal do Júri.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49447781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: 52b771bd-c3ce-48f7-b88e-6335b6ed4433

VOTO
O presente agravo regimental (petição n. 00516152/2025), interposto às fls. 137
/141, não merece ser conhecido.
Isso porque esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o
exame daquele que tenha sido protocolizado por último, em razão da ocorrência de
preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
, o MPF interpôs dois recursos de agravo regimental contra a decisão de
In casu
fls. 119/125, sendo o primeiro, de fls. 130/134, protocolizado no dia
, e o
5/6/2025
segundo em
.
6/6/2025
Assim, incabível o conhecimento do presente agravo regimental.
Para corroborar este entendimento, citam-se os julgados (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.
PRINCÍPIOS
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
[...]
II -. O agravante interpôs dois recursos contra a
mesma decisão no mesmo dia, sendo o primeiro às
hs e o segundo às
hs.
16:49
17:15
III - O princípio da unirrecorribilidade admite, em
regra, uma única espécie recursal como meio de
impugnação de cada decisão judicial.
IV - A preclusão consumativa proíbe a substituição
de um primeiro recurso interposto por outro, ainda que
dentro do prazo recursal.
V - A interposição de dois recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento
do segundo recurso.
Recurso não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.936/RO, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024
, DJe de
.)
30/10/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
INSURGÊNCIA
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
OU
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. CONSTATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Tem exortado esta Corte Uniformizadora, em
juízo de prelibação, que quando a parte interpõe recursos
em duplicidade, contra a mesma decisão objurgada,
apenas o primeiro desafiará conhecimento.
Eventual intento da parte de complementariedade e
ampliação da extensão objetiva do recurso primevo não
logra conhecimento, ex vi dos arts. 505, caput, 507 e 997,
caput, todos do CPC, c/c art. 3o do CPP, por incidência da
preclusão consumativa e em homenagem ao postulado da
unirrecorribilidade recursal.
Documento eletrônico VDA49447781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: 52b771bd-c3ce-48f7-b88e-6335b6ed4433

2. Na espécie, mediante acurada análise dos autos,
constata-se que este agravo regimental (n. 00131139
/2024), interposto sucessivamente pela Defesa, em
, contra a mesma decisão guerreada, carece de
27/02/2024
cognoscibilidade, porquanto constitui mera reiteração da
insurgência outrora formulada (AgRg n. 00131061/2024),
protocolizada no dia anterior.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
.)
29/8/2024

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
MÚLTIPLA
DE
RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa protocolou três recursos contra a
mesma decisão monocrática, sendo o primeiro embargos
de declaração, seguido de dois agravos regimentais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição de múltiplos recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento dos
recursos
subsequentes,
em
razão
da
preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. A interposição de mais de um recurso pela
mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame
dos recursos protocolizados após o primeiro, devido à
preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade
das decisões.
5. No caso, os embargos de declaração foram
opostos primeiramente e já julgados, tornando os recursos
subsequentes não passíveis de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de múltiplos
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
inviabiliza o conhecimento dos recursos subsequentes, em
razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V;
art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC
195.766/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
;
23/4/2024
STJ, AgRg no
AREsp 2.545.371/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg nos
20/8/2024
EAREsp 1.730.720/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
.
23/8/2023
(AgRg no AREsp n. 2.706.834/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
15/10/2024
DJe de
.)
18/10/2024

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:45
Código de Controle do Documento: 52b771bd-c3ce-48f7-b88e-6335b6ed4433

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115366-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 993.391 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006066520238260642 15007357020238260642 20857692023
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MAYUME TENORIO
ADVOGADA
: MAYUME TENÓRIO - SP445115
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO GONCALVES FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: MAYUME TENÓRIO - SP445115
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551506509840=704@
2025/0115366-5 - HC 993391 Petição : 2025/0051615-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:30
Código de Controle do Documento: 76A0DED0-852B-4F63-BB88-62A55CD77A5D